Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702628-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LOMAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP RECORRIDO: T&amp;H ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. FINALIDADE ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE BUSCA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial, em execução de título extrajudicial, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante sustenta a necessidade da medida, sob o fundamento de cooperação processual (art. 6o do CPC) e da adoção de medidas executivas atípicas, alegando exaurimento dos meios ordinários de localização de bens do devedor. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a CNIB não possui finalidade de pesquisa patrimonial para fins de execução. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal antecipatória, restando prejudicado em virtude da perda superveniente do objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como ferramenta de pesquisa de bens penhoráveis em nome de devedor no cumprimento de sentença; e (ii) determinar se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, quando o mérito do agravo de instrumento já se encontra julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem finalidade específica de recepção e divulgação das ordens judiciais de indisponibilidade de bens imóveis e dos respectivos levantamentos, não se destinando à pesquisa de bens penhoráveis de devedores em execuções civis. 4. O entendimento consolidado do TJDFT, inclusive pela 4a Turma Cível, é de que a utilização da CNIB para busca de bens é inadequada, pois o sistema não foi concebido para essa finalidade (Acórdãos 1374393, 1951476, 1931852 e 1686396). 5. A publicidade conferida pela CNIB limita-se às ordens de indisponibilidade já determinadas judicialmente, e o acesso às informações registrais deve ser realizado diretamente nos cartórios de registro de imóveis, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. 6. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal perdeu seu objeto após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, restando prejudicado. Precedente: Acórdão no 1064486, 2a Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 1.021; Provimento CNJ n. 39/2014, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374393, Rel. ESDRAS NEVES; TJDFT, Acórdão 1951476, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1931852, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024, DJe 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1686396, Rel. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 30/03/2023, PJe 24/04/2023; TJDFT, Acórdão 1064486, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJe 07/12/2017. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a inclusão da parte recorrida no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), porquanto se trata de medida executiva atípica, que pode ser adotada pelo juízo quando as tentativas convencionais de localização de bens restam infrutíferas. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A propósito, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/1o/2023 e concluso ao gabinete em 3/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução de título extrajudicial ajuizada por particular. 3. O art. 185-A do Código Tributário Nacional estabelece que "na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos". 4. Com fundamento nos art. 185-A do CTN e art. 30, III, da Lei 8.935/94, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com a finalidade de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto (Provimento 39/2014). 5. A partir da declaração de constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.941/DF, DJe 9/2/2023), bem como com amparo no princípio da efetividade da jurisdição (arts. 4o e 6o do CPC), as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos, nos termos do REsp n. 1.963.178/SP, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023 e REsp n. 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/9/2023. 6. No particular, deve ser mantido o acórdão estadual que, após o retorno negativo das diligências realizadas por meio dos Sistemas SisbaJud e RenaJud, determinou a indisponibilidade dos bens dos recorrentes via CNIB. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.141.068/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030